Tribunal: CARF
Processo: 13893.001446/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001446/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.151 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA DE FATIMA MANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
de R$ 15.030,00, na base de cálculo do imposto de renda. Vencida a conselheira Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001446/2010-76
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001446/2010-76

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 9.289,03, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.980,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.669,50 (fls. 4/9).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, apresentou impugnação (fls. 2),
alegando trata-se de despesas médicas próprias, trazendo aos autos os respectivos comprovantes
contendo os requisitos exigidos pela legislação de regência.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 43/48), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente
para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificada da decisão, em 03/10/2013 (fls. 52/53), a contribuinte, em
29/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 56/57), alegando, preliminarmente, que somente
neste momento foi possível levantar os comprovantes de pagamentos e, no mérito, anexa os
recibos e respectivos cheques comprobatórios das despesas realizadas, sendo certo que parte das
despesas realizadas por serem de valores baixos foram pagas em dinheiro, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/75.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001446/2010-76

Preliminares
A alegação trazida em sede preliminar, a bem da verdade se confunde com as
razões de mérito, e como será apreciada.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
o lançamento, em face da glosa das despesas pagas à profissional Mônica Pires de Oliveira Dias
(R$ 3.080,00) e à Crom Suzano Odontologia S/C Ltda. (R$ 13.900,00), por falta de
comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia de cheques, extrato bancário e recibos emitidos pelos prestadores dos
serviços contratados (fls. 58/75).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 47/48):
Como se vê a glosa foi efetuada em razão de dois motivos: a interessada deixou de
comprovar a efetividade do serviço e não comprovou o efetivo pagamento.
A interessada limitou-se a trazer recibos sem a descrição dos tratamentos efetuados e
não trouxe documentos adicionais que pudessem reforçar as provas trazidas, tais
como: cópias de exames, prontuários, declaração com descrição detalhada dos
serviços prestados e respectivos valores cobrados.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001446/2010-76

Em relação à CROM SUZANO S C LTDA, por se tratar de pessoa jurídica, o
contribuinte deveria trazer aos autos a nota fiscal de prestação de serviços, e não
apenas os recibos.
A interessada deveria comprovar também o efetivo desembolso, através, por
exemplo, da apresentação de extratos bancários com destaque dos saques ou cheques
emitidos com valores e datas compatíveis com os recibos apresentados.
Em relação aos recibos emitidos por MÔNICA PIRES DE OLIVEIRA DIAS,
consta nos próprios recibos que os pagamentos foram efetuados por cheque. Assim, as
cópias dos cheques comprovariam o efetivo desembolso para esses recibos.
Por todos esses motivos, para a comprovação das despesas médicas declaradas e
glosadas, o sujeito passivo deveria trazer aos autos:
1. Cópias dos exames realizados, prontuários, pedidos médicos e outros
documentos;
2. Prova do efetivo desembolso, através, por exemplo, da apresentação de
extratos bancários com destaque dos saques ou cheques emitidos com valores e
datas compatíveis com os recibos apresentados.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
As cópias dos cheques e do extrato da conta poupança apresentados (fls. 58, 63,
65/66 e 68), aliado aos recibos emitidos pela Crom Suzano Odontologia e por Mônica Pires de
Oliveira Dias (fls. 59/62, 64, 67 e 69), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
odontológicos submetido pela Recorrente, bem como os pagamentos realizados no decorrer do
ano de 2007, restando, ao meu sentir, suprido os vícios apontados no que tange a ausência de
comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo
da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido,
afasto a glosa sobre as aludidas despesas, no valor comprovado de R$ 15.030,00, e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa remanescente com a profissional Mônica Pires, no valor
de R$ 1.950,00 (fls. 70/75), melhor sorte não socorre a Recorrente, uma vez que somente os
recibos apresentados não se mostram, por si só, suficientes para atestar os dispêndios realizados,
por falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99, comprovação esta que poderia
ter sido suprida, dentre outros, com declaração emitida pela aludida profissional contendo os
requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99 e atestando o recebimento dos valores pagos,
mesmo que apresentada nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 15.030,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001446/2010-76

Fl. 83
DF CARF MF
Original